Tribunal: STF
Processo: ARE 1526939
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DE PARECER PRÉVIO DE TRIBUNAL DE CONTAS EM JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS POR CÂMARA DE VEREADORES. DELIBERAÇÃO SOBRE FATO NÃO TRATADO EM PARECER PRÉVIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INDISPENSÁVEL. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 CABO DE SANTO AGOSTINHO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, COM RESSALVAS. REJEIÇÃO PELA CÂMARA DE VEREADORES À UNANIMIDADE DE VOTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCLUSÃO DE MATÉRIA NÃO DESCRITA NO PARECER TCE. JULGAMENTO POLÍTICO. INDEPENDÊNCIA DA CÂMARA. NÃO VINCULAÇÃO AO PARECER. TESE 157 - STF. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PREVENDO UMA ORDEM DE JULGAMENTO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. APELO PROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0015412-20.2022.8.17.9000 E O AGRAVO INTERNO NELE INTERPOSTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Antes da subida deste Recurso, o ora apelante interpôs o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0015412-20.2022.8.17.9000, tendo sido proferida, de logo, decisão deferindo o efeito requerido. Contra essa decisão a parte interpôs Agravo Interno, e, em paralelo, apresentou Exceção de Suspeição desta Relatoria (nº 0019627-39.2022.8.17.9000). Com a Decisão Terminativa proferida no Incidente de Suspeição pela sua rejeição liminar diante da manifesta improcedência, foi atestada a competência da Relatoria.



    2. A Câmara Municipal interpôs este Recurso em face da sentença que concedeu a segurança, para declarar a nulidade do processo legislativo de apreciação das contas do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal, cujo gestor é o ora apelado, Luiz Cabral de Oliveira Filho.



    3. O decisum enumerou quatro pontos levantados pela parte autora, acolhendo três deles: a) Inobservância da ordem cronológica de apreciação dos pareceres opinativos do TCE com relação às contas da Prefeitura, dos exercícios de 2015, 2016 e 2017; b) Inclusão no relatório e parecer opinativo do Relator Especial de matéria alheia ao Parecer Prévio do TCE/PE, com relação às contas do CABOPREV; e c) Inobservância do devido processo legal pela Câmara de Vereadores deste Município.



    4. Quanto à inobservância da ordem cronológica de apreciação dos pareceres do TCE/PE pela Câmara Municipal, não há disposição alguma no Regimento Interno da Câmara que determine a observância de uma ordem cronológica para a apreciação das contas, pois o único “prazo” a que o Regimento Interno se refere é o do art. 209-A, que prevê o início do processo de apreciação de contas na primeira sessão ordinária que se realizar após o recebimento dos autos enviados pelo Tribunal de Contas.



    5. É defeso ao Poder Judiciário interferir no processo legislativo em questão, em respeito à Separação dos Poderes. Em outras palavras, não é cabível a este Poder se imiscuir na atividade própria da Câmara de Vereadores para determinar que seja respeitada uma ordem de julgamentos que sequer está disposta no Regimento Interno da Casa.



    6. O impetrante, ora apelado, consubstancia o seu pedido no art. 12 do CPC, que trata do respeito à ordem cronológica dos julgamentos, mas mais uma vez observa-se que não há obrigatoriedade de observância incondicional à ordem cronológica de conclusão dos feitos para prolação da sentença, existindo sim uma INDICAÇÃO de atendimento à ordem cronológica de forma preferencial.



    7. A propósito, em consulta ao site do Tribunal de Contas de Pernambuco, é possível perceber que há outros Pareceres pendentes de apreciação pela Câmara, já tendo, todos eles, ultrapassado os prazos estabelecidos no art. 209-A do Regimento Interno da referida Casa Legislativa.



    8. Indaga-se se o Poder Judiciário deve apontar aos Vereadores Municipais qual Parecer do TCE analisar primeiro? Qual conta do Governo a Câmara deve se debruçar inicialmente? Decerto que não.



    9. Em último caso, como destacou o Ministério Público em seu Parecer, “Um eventual erro (o desrespeito à mencionada ordem cronológica de votação) não justifica a ocorrência de outro erro (anulação de processo legislativo considerado regular), de forma que deve ser considerada descabida a ingerência do Juízo de origem ao anular processo legislativo sem a escorreita dilação probatória”.



    10. O segundo ponto reconhecido pela sentença como apto a gerar a nulidade do processo de rejeição das contas 2017 tratou da inclusão, no relatório e parecer opinativo do Relator Especial, de matéria alheia ao Parecer Prévio do TCE/PE, com relação às contas do CABOPREV.



    11. Analisando detidamente o Parecer TCE/PE (processo nº 18100429-0), Prestação de Contas – Governo do exercício 2017, está registrado que foram auditados tópicos mínimos necessários à emissão do parecer prévio por parte da Corte de Contas, e dentre os assuntos relacionados, consta a gestão do regime próprio de previdência.



    12. A Corte de contas averiguou problemas no que tange à Gestão orçamentaria, à Gestão financeira e patrimonial, Repasse de duodécimos à Câmara de Vereadores, Gestão do Regime Próprio de Previdência e Transparência pública.



    13. Em análise do citado Processo TCE-PE nº. 18100429-0, verifica-se que o Relatório de Auditoria constatou que o Município do Cabo de Santo Agostinho deixou de recolher contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no valor de R$ 3.470.166,89 (três milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo R$ 1.261.609,73 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e nove reais e setenta e três centavos) referentes às contribuições retidas dos servidores e R$ 2.045.542,70 (dois milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) referentes à contribuição patronal, sendo ainda devidos R$ 163.014,46 (cento e sessenta e três mil, quatorze reais e quarenta e seis centavos) decorrentes de contribuição patronal suplementar.



    14. Restou consignado no Relatório que “fica evidenciado que a irregular transferência de recursos em tela se traduz num artifício utilizado para fazer face a uma despesa de responsabilidade da prefeitura. Dessa forma, deverá a prefeitura proceder à devida recomposição dos valores ao Fundo Previdenciário”.



    15. Assim, quanto à gestão do Regime Próprio de Previdenciária, concluiu-se: (i) Utilização irregular de recursos do Plano Previdenciário para cobrir insuficiência financeira do Plano Financeiro do RPPS. (ii) Ausência de recolhimento ao RPPS da contribuição previdenciária descontada dos servidores, deixando de ser repassado ao regime próprio R$ 1.261.609,73. (iii) Ausência de recolhimento ao RPPS de contribuição patronal normal, deixando de ser devidamente repassado ao regime próprio o montante de R$ 2.045.542,70.



    16. O Relator, Conselheiro Carlos Porto, em seu voto, entendeu que ocorreu a transferência irregular de recursos entre fundos, mas que, como atenuantes, houve o recolhimento integral das contribuições previdenciárias, contribuindo para o superávit financeiro do Plano Previdenciário, bem como a ausência de dotações destinadas ao empenhamento das despesas administrativas no Orçamento do Fundo Previdenciário, além do fato de se tratar do primeiro exercício do mandato do interessado à frente do Executivo Municipal. Em respeito ao Princípio da Razoabilidade, considerou que, apesar de mantida a irregularidade, a mesma não configura suficiente para provocar a rejeição das contas de governo em apreço, ensejando, porém, ressalvas à sua aprovação.



    17. O Parecer Prévio do Tribunal de Contas foi exarado em sessão realizada em 14/05/2020, no sentido da aprovação das contas do exercício de 2017, com ressalvas, sendo determinado a medida de: “Providenciar os ajustes necessários no Orçamento do Fundo Previdenciário do Instituto de Previdência, com a inclusão de dotações destinadas ao empenhamento de despesas administrativas, evitando a transferência financeira irregular de recursos entre o fundo previdenciário e o financeiro”.



    18. Ou seja, a análise das contas pelo TCE/PE verificou irregularidades em transferências financeiras de recursos realizadas entre o fundo previdenciário e financeiro do Regime Próprio de Previdência dos servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho. Além dessa irregularidade, outras foram observadas pelo TCE.



    19. Em 26/07/2022 as contas do exercício de 2017 foram julgadas pela Câmara Municipal. No Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, o Relator pontuou que, considerando que o ponto de discordância do seu Relatório com o Parecer do TCE encontrava-se na questão previdenciária, de forma especial a previdência própria, sobre esse ponto se debruçou.



    20. Trouxe que o então gestor praticou atos de gravíssima irregularidade não indicados no Parecer Prévio, o que se afigura mais que suficiente para acarretar a rejeição das contas; fatos esses ocorridos em 2017 e que se tornaram conhecidos através da “operação abismo” da Polícia Federal, que investigou a transferência de R$ 90 milhões do fundo do Instituto para outro de origem suspeita. Tal operação culminou na prisão do ex-Prefeito, ora Apelado, encontrando-se, no momento do Relatório, submetido a medidas cautelares determinadas pela Justiça e respondendo a processo de improbidade administrativa.



    21. O Relator bem dispôs que, ainda que a Justiça não condene o gestor pelos crimes indicados na denúncia (ação penal nº 0000294-46.2018.4.05.0000), ou que o TCE não entenda pela rejeição das contas com base nisso, é certo que para fins de julgamento das contas de 2017, os fatos estão consolidados, e há irregularidades gravíssimas confessadas e imputadas à gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município.



    22. A título de exemplo, lembrou que estava comprovado nos autos do Inquérito da Policial Federal e na Ação Criminal movida pelo Ministério Público a transferência irregular de, no mínimo, R$ 88.420.000,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil reais) para seis diferentes fundos geridos pela Terra Nova, ocorrida em 30/07/2017, e transcreve a denúncia criminal. Narrou que o Relatório complementar da Auditoria Especial Processo TC nº. 1850699-9, datado de 22/03/2022, observou um efetivo dano ao erário de R$ 88.039.129,07 (oitenta e oito milhões, trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e sete centavos) em decorrência das aplicações financeiras ilegais do CABOPREV nos fundos Terra Nova. Dispôs que ainda que não tenha havido coação por parte do ex-prefeito à presidente do CABOPREV, cabia a ele, enquanto chefe do poder executivo e pessoa responsável pelo curso da administração direta e indireta, evitar as transferências irregulares. Com isso, considerando os fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa doloso, que causou dano ao erário, a Comissão de Finanças e Orçamento sugeriu e recomendou a rejeição da prestação de contas 2017 do ora apelado.



    23. O art. 209-C do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o qual prevê, em seu parágrafo único, que a Comissão, ao opinar pela rejeição das contas, deve indicar expressamente se seu parecer tem por base a prática de ato doloso de improbidade administrativa, indicando o ato, apontando a prova da responsabilidade e demonstrando a incidência da Lei 8.429, de 02/06/1992. Foi exatamente o que fez o Relatório da Comissão, pois apontou os atos de improbidade administrativas praticados pelo ex-gestor, discorrendo sobre sua notoriedade, e que a investigação, inclusive, deu causa à Ação Penal que tramita no TRF da 5ª Região, cuja denúncia fora recebida em maio de 2019 pelo Pleno. Ou seja, houve efetivo cumprimento da norma constante no Regimento para que o Relatório sugerisse a rejeição das contas.



    24. Importante lembrar que as contas foram rejeitadas, à unanimidade de votos, POR TODOS OS 20 VEREADORES PRESENTES À SESSÃO, JÁ QUE APENAS UM VEREADOR NÃO COMPARECEU, considerado o Parecer do TCE-PE, Processo TC 18100429-0, o Relatório da Comissão de Orçamento e Finanças e a Defesa Técnica do Prestador.



    25. De fato, no Relatório de apreciação das contas, datado de maio de 2020, não foram apreciados os fatos que deram origem à denominada “operação abismo” da Polícia Federal, a qual apurou fraudes na transferência de aproximadamente R$ 93 milhões do fundo previdenciário municipal CABOPREV para fundos de investimentos administrados pela empresa da Terra Nova Gestão de Recursos Ltda. Ocorre que o Parecer do TCE visa auxiliar o órgão legislativo e não tem caráter vinculante, e que, apesar de não ter havido considerações acerca das irregularidades supramencionadas, a Corte de Contas já tinha conhecimento das investigações, e da ação penal em trâmite, cujo objeto circunda a gestão de recursos pelo então Prefeito Municipal, no ano de 2017. E, se a Câmara não fica vinculada ao parecer emitido pela Corte de Contas, do mesmo modo, não deve ficar adstrita a ele na apreciação das contas do governo.



    26. Nesse ponto, deve ser trazido que o Ministério Público de Contas, ao ser cientificado do julgamento pela rejeição das contas do Prefeito Luiz Cabral de Oliveira Filho, manifestou-se a deliberação do Parlamento foi válida, considerando-se a “adoção do Parecer da Comissão de Finanças, que foi devidamente motivado, como fundamento do julgamento pela rejeição das contas, por unanimidade do Plenário de 20 votos a 00, tendo sido cumprido o quórum de dois terços dos votos contrários ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas, a fim de que este não prevalecesse”



    27. A propósito, registre-se que o Ministério Público com atuação no 1º e 2º graus de jurisdição opinaram, tanto no Mandado de Segurança originário quanto neste apelo, pela denegação da segurança.



    28. Deve ser pontuado também que a competência de cada Órgão de Controle Externo está disposta na Constituição da República, e o TCE, ao apreciar as contas e emitir parecer prévio, exerceu sua competência constitucional, enquanto órgão técnico AUXILIAR da Câmara de Vereadores.



    29. Consoante art. 31 da Constituição Federal, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. A Constituição Estadual também traz previsão sobre o julgamento das contas. Não há, nem na Constituição da República, na Constituição Estadual, ou nos precedentes das Cortes Superiores óbice ou restrição à possibilidade de a Câmara de Vereadores rejeitar o Parecer Prévio, e via de consequência a prestação de contas.



    30. O julgamento exercido pela Casa Legislativa se trata de julgamento político-jurídico, não estando limitado aos fundamentos do TCE. Este é o entendimento do STF (RE 729744 / MG).



    31. Ou seja, o fato de a questão suscitada não constar no Parecer do TCE não impede que o Relator a analise, sobretudo porque as decisões do TCE são meramente opinativas, cabendo à Câmara Legislativa decidir a respeito da aprovação ou rejeição das contas.



    32. Indaga-se: se o TCE deixar de incluir em seu Parecer prévio involuntariamente questão relevante atinente a cumprimento de lei orçamentaria, limite de gastos com educação e saúde, duodécimo, dentre outros, e a Casa Legislativa tiver conhecimento da irregularidade GRAVÍSSIMA perpetrada pelo gestor, estará impedida de avaliá-la, mesmo garantindo ao interessado o direito à ampla defesa e contraditório? Decerto que não. Caso se entenda que a resposta é positiva, estar-se-á colocando o órgão constitucionalmente legitimado para julgar em posição de subordinação ao órgão auxiliar. Não me parecer ser uma conclusão lógica - ou legítima.



    33. Lembre-se que não restaram comprovadas nos autos quaisquer ilegalidades no julgamento pela Câmara, havendo cumprimento dos princípios do contraditório, ampla defesa, impessoalidade e moralidade.



    34. No referido julgamento, inclusive, o interessado (ora apelado) apresentou defesa técnica, por intermédio de seu advogado, tendo arguido a nulidade do procedimento em razão da matéria referente ao CABOPREV não ter sido mencionada no TCE. Nesse momento, os Vereadores presentes tiveram oportunidade de votar essa questão preliminar, tendo, por unanimidade, rejeitado a alegação. A Câmara possui 21 (vinte e um) Vereadores, dos quais 20 (vinte) estavam presentes e apenas 1 (um) ausente, e todos os 20 (vinte) entenderam que o procedimento não deveria ser anulado por ter, a Comissão, incluído em seu Relatório matéria não apreciada na prestação de contas do exercício 2017.



    35. O Poder Judiciário não pode adentrar em matéria interna corporis, referente à funcionalidade do Poder Legislativo, quando os Vereadores, em sua unanimidade, já decidiram a respeito da questão.



    36. Os vereadores votaram EXPRESSAMENTE se os atos de improbidade apontados no relatório relativos aos desvios aplicados pelo CABOPREV são de responsabilidade também do ex-prefeito, tendo TODOS votado positivamente.



    37. A Juíza sentenciante, ao fundamentar a concessão da segurança, entendeu que os recursos do RPPS são de responsabilidade do Diretor-Presidente do CABOPREV, de modo que as contas relativas à previdência municipal não deveriam ser alvo das contas do Poder Executivo Municipal. O próprio TCE, todavia, no julgamento das contas do Poder Executivo, aprecia a gestão do Regime Próprio de Previdência. Ou seja, os atos são de competência do Prefeito, considerando-se que o fundo previdenciário é constituído de repasses financeiros pertencentes aos servidores e que, no caso de desequilíbrio atuarial do sistema, os recursos para pagamento dos servidores inativos filiados ao RPPS advirão dos cofres públicos municipais.



    38. O Poder Judiciário estará adentrando e decidindo a respeito de questão administrativa pertencente ao poder legislativo, e já por ele decidida, pois ao ler o julgamento da Câmara, vê-se que os Vereadores unanimemente DECIDIRAM que os atos de improbidade apontados no relatório relativo aos desvios aplicados pelo CABOPREV são de responsabilidade também do ex-prefeito.



    39. Por fim, os Vereadores, por unanimidade, entenderam que considerando o parecer do TCE nº 18100429-0, o relatório da comissão e a defesa técnica do prestador, as contas deveriam ser rejeitadas.



    40. O Supremo Tribunal Federal submeteu o Tema 157 - Competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de Prefeito – à Repercussão Geral, e fixou a seguinte Tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - RMS: 20089 BA 2005/0085385-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).



    41. Importante mencionar, ainda, que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 848826 em sede de repercussão geral (Tema 835 - Definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas), fixou a seguinte Tese: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. (grifei)



    42. Ou seja, o Parecer do Tribunal de Contas competente é apenas um opinativo, podendo ser afastado pelo órgão legislativo, mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Consoante documentos acostados aos autos, a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, ao julgar as contas do exercício de 2017, afastou o Parecer Prévio do TCE/PE, à unanimidade de votos dos 20 vereadores presentes, estando, naquela sessão, tão somente, ausente uma vereadora. Ou seja, foi atendido o quórum constitucional de 2/3 dos membros.



    43. Indaga-se: se a Corte de Contas reconheceu várias irregularidades nas contas da gestão, deixando de analisar um determinado fato, embora evidente e notório, a Câmara deve fechar os olhos para essa irregularidade e aprovar as contas mesmo assim (lembrando que o julgamento exercido pela Casa é também político)? Mais uma vez a resposta é negativa.



    44. Por derradeiro, a terceira conclusão que levou a juíza monocrática a conceder a segurança foi sob a fundamentação de que “no momento em que foi incluído no relatório matéria alheia às contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal, ocorreu a inobservância do devido processo legal”.



    45. Contudo, não restaram comprovadas nos autos ilegalidades na condução do julgamento em questão, tendo sido atendidos os princípios do contraditório, ampla defesa, impessoalidade, moralidade e devido processo legal. Analisando detidamente todo o processo (que fora colacionado aos autos), vê-se que foi oportunizado à parte interessada o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo apresentado defesa escrita e participado dos demais atos do processo, inclusive apresentado defesa na sessão que rejeitou as contas. Sendo assim, não há mácula alguma ao devido processo legal a consubstanciar a nulidade do procedimento.



    46. Apelo provido, para denegar a segurança pleiteada no 1º grau, em consonância com o Parecer Ministerial, com a condenação do impetrante ao pagamento das custas processuais, declarando-se prejudicados o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0015412-20.2022.8.17.9000 e o Agravo Interno nele interposto.



    47. Decisão unânime.”



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 31, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “Justamente pelo fato de o parecer prévio funcionar como ‘condição de procedibilidade’ para o julgamento das contas pela Câmara Municipal, surge, como consectário desta diretriz constitucional, a necessidade de correlação entre a manifestação técnica do Tribunal de Contas e o posterior julgamento da Câmara Municipal, de modo que o julgamento político somente pode versar sobre os temas e fatos efetivamente analisados pelo órgão técnico, sob pena de burla à procedibilidade estabelecida na Constituição Federal. A conclusão é lógica: se o parecer prévio do TCE é imprescindível ao julgamento das contas anuais, não pode o Legislativo Municipal decidir por sua rejeição com base em fatos não avaliados previamente pela Corte de Contas. Dito de outro modo, o parecer prévio do Tribunal de Contas não vincula o julgamento da Câmara Municipal, porém delimita a matéria passível de apreciação.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, bem assim nos Temas 157 e 835 de Repercussão Geral.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, nos seguintes termos (doc. 78): 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Prestação de contas relativa ao exercício 2017, do Município do Cabo de Santo Agostinho. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo Recorrente, ex-prefeito daquele Município, para anular o processo legislativo de apreciação das contas do exercício 2017. Segurança concedida pelo juízo de piso, reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Alegada ofensa ao devido processo legal, em virtude da rejeição da prestação de contas com fundamento em fatos não abrangidos pelo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Estadual. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na ausência repercussão geral (incidência do Tema 660, da Repercussão Geral), na violação constitucional meramente reflexa e na necessidade de reexame fático-probatório. Acórdão recorrido que se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte. Incidência dos Temas 157 e 835, da Repercussão Geral: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo". "[...] a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores". Irregularidades não indicadas no parecer prévio, mas de conhecimento do Tribunal de Contas Estadual, suficientes para rejeição das contas municipais de 2017. Fraude na transferência de aproximadamente R$93 milhões do fundo previdenciário municipal CABOPREV para fundos de investimentos. Acórdão recorrido que assentou a competência da Câmara de Vereadores para julgar as prestações de contas do Prefeito, sendo o Tribunal de Contas Estadual órgão auxiliar responsável pela emissão de parecer prévio, de caráter opinativo, o qual foi rejeitado pela unanimidade dos vinte vereadores presentes (apenas um ausente). Para dissentir do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, mormente em relação a tópicos não apreciados no parecer prévio emitido Tribunal de Contas Estadual, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos originários. Óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merce prosperar.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apreciar o RE Nº 1.047.096 ED-AgR (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28.9.2018), reconheceu “ser requisito indispensável ao julgamento das contas do Prefeito a emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado”, de sorte que “inviável a rejeição de contas do Executivo com base em fatos não analisados previamente pela Corte de contas”.



    A indispensabilidade desta condição de procedibilidade, aliás, foi primeiro firmada na jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, cujo leading case foi fixado em julgamento sob a minha relatoria (RESPE 123-35, j. 15.12.2016). In verbis: 



    “ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. PREFEITO. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO DE CONTAS. DECRETO DA CÂMARA DOS VEREADORES. VÍCIOS ENSEJADORES DA DESAPROVAÇÃO QUE NÃO CONSTAM DO PARECER PRÉVIO EXARADO PELA CORTE DE CONTAS. ULTRAJE 
AO PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL. PARECER PRÉVIO QUE SE QUALIFICA JURIDICAMENTE COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE CONSTITUCIONAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS (CRFB/88, ART. 31, § 2º). INIDONEIDADE DO TÍTULO NORMATIVO APENAS E TÃO SOMENTE PARA EXAMINAR A 
EXISTÊNCIA IN CONCRECTO DOS ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, DA LC Nº 64/90. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O art. 1º, inciso I, alínea g, do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a 
rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação 
judicial do aresto que rejeitara as contas.



    2. A estrita observância às regras constitucionais sobressai como pressuposto procedimental de validade dos títulos normativos e administrativo (i.e., Decreto Legislativo ou aresto da Corte de Contas) para fins eleitorais, com vistas 
a autorizar o exame, em sede de impugnação de registro de candidatura, dos pressupostos fático-jurídicos encartados no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90.



    3. O Decreto Legislativo, quando editado em dissonância com o due process of law, produz todos os seus efeitos jurídicos, dado que à Justiça Eleitoral é defeso imiscuir no mérito do pronunciamento, ressalvando-se, porém, os reflexos 
na seara eleitoral, máxime porque título exarado em desconformidade com a Constituição da República não ostenta idoneidade para restringir o exercício do ius honorum dos cidadãos.



    4. O parecer prévio exarado pela Corte de Contas qualifica-se juridicamente como condição de procedibilidade para o julgamento das contas do Chefe do Executivo local pelo Poder Legislativo, ex vi do art. 31, § 2º, da CRFB/88.



    5. O télos subjacente ao arranjo normativo engendrado pelo constituinte reside no fato de ser o Tribunal de Contas, e não o Poder Legislativo, o órgão dotado de maior expertise para emitir juízos técnicos sobre as contas prestadas 
pelo chefe do Poder Executivo.



    6. É que as Cortes de Contas, ao contrário da Câmara municipal, possuem um quadro técnico, com auditores qualificados e know-how em contabilidade e finanças públicas, economia e estatística, que poderão auxiliar o trabalho dos 
Conselheiros, em especial examinando com acuidade as informações apresentadas, de maneira a potencializar as irregularidades e ilegalidade